Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017114-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial que foi interposto em face do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Os autos foram devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
A retratação foi exercida alterando o resultado do julgamento.
É o relatório.
Decido.
Ao rever o feito, verifica-se que a nova decisão, reformou o posicionamento anteriormente adotado, a fim de adequá-lo ao entendimento do IAC 10/STJ.
Com efeito, a nova decisão substituiu o acórdão impugnado, contra o qual a parte recorrente não interpôs outro recurso especial.
Diante disso, quanto à análise da pretensão exposta no recurso especial e extraordinário, resta evidenciada a perda superveniente do objeto, eis que o objetivo inicial da parte recorrente já foi alcançado, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, em decorrência da perda superveniente do seu objeto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça